Tribunal: TJMT
Processo: 0001826-13.2014.8.11.0059
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001826-13.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO DE FREITAS FEITOSA - CPF: 228.752.908-00 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO MOREIRA BARROZO - CPF: 014.048.261-06 (VÍTIMA), ELZANI MARIA RODRIGUES - CPF: 213.196.771-34 (VÍTIMA), VALTECIO DE LIMA VELOSO - CPF: 906.528.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. VÍTIMA IDOS
O
. NULIDADE POR TORTURA POLICIAL REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fernando de Freitas Feitosa contra sentença
proferida pelo Juízo da
13ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que o condenou à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). A defesa alegou, em preliminar, nulidade das provas por suposta tortura policial. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a exclusão de agravantes, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas por suposta tortura policial; (
ii
) definir se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação; (
iii
) verificar a legalidade da incidência da agravante relativa à vítima idosa; (
iv
) verificar a legalidade da causa de aumento pelo
emprego de arma de fogo; e (v) analisar a possibilidade de aplicação de regime inicial mais brando e de substituição da pena por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de tortura policial não encontra respaldo em nenhum elemento probatório concreto nos autos, sendo desprovida de laudo pericial, exame de corpo de delito, prontuário médico ou testemunho idôneo, inviabilizando o reconhecimento da nulidade da prova.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo laudos técnicos, depoimentos judiciais e reconhecimento da autoria pela vítima.

A palavra da vítima, coerente e compatível com os demais elementos dos autos, possui especial valor probatório, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O depoimento do policial militar em juízo reforça a dinâmica criminosa descrita na denúncia e a participação direta do apelante no roubo, sendo prova válida e idônea.

É legítima a incidência da agravante do art. 61, II, "h", do CP, uma vez que uma das vítimas possuía mais de sessenta anos de idade à época dos fatos.

A causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, referente ao uso de arma de fogo, aplica-se regularmente, tendo sido comprovado o emprego da arma, inclusive com apreensão posterior.

A
abolitio criminis
não se aplica à hipótese, uma vez que a Lei nº 13.654/2018 apenas alterou a fração de aumento da pena, sem descriminalizar a conduta.

Demonstrado o concurso de pessoas na execução do crime, é legítima a sua consideração como causa de aumento da pena.

O regime inicial semiaberto e a não substituição da pena por restritiva de direitos mostram-se adequados diante da gravidade do crime, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da quantidade da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de tortura policial exige prova concreta, sob pena de rejeição da preliminar de nulidade.

A confissão extrajudicial não contamina a prova quando não for utilizada como fundamento exclusivo da condenação.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação em crime patrimonial.

A agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP incide quando a vítima é idosa, nos termos da lei.

O uso de arma de fogo no roubo autoriza a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, mesmo após a Lei nº 13.654/2018.

O concurso de pessoas no crime de roubo é causa autônoma de aumento de pena, devendo ser reconhecido quando demonstrada divisão de tarefas.

Não se aplica regime mais brando nem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 157, § 2º, I e II; 61, II, “h”; 33, § 2º, "b"; 44, I; CPP,
arts
. 155, 157, § 1º, e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/08/2024; TJMT, N.U 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE
24/10/2025; TJMT, N.U 0033537-19.2016.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, DJE 15/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001826-13.2014.8.11.0059

APELANTE: FERNANDO DE FREITAS FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

FERNANDO DE FREITAS FEITOSA
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da
3
ª Vara
da Comarca
de
Porto Alegre do Norte
/MT
,
nos
autos da ação penal

nº

0001826-13.2014.8.11.0059

(
PJe
)
,
que
o condenou pelo crime de roubo majorado

(art. 157, § 2º, I e II,
CP),

à
pena de 7 (
sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
(ID 322305460)
.

Nas razões recursais, a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas supostamente obtidas mediante prática de tortura por parte de agentes policiais.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, de forma subsidiária, requer: (i) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal; (
ii
) a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do mesmo diploma legal; (
iii
) a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena; e (
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
(ID 322305464)
.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (
ID 322305467)
.

A 1
3
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr
. Antônio Sergio Cordeiro Piedade
– ID 329097869).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

N
ulidade por suposta tortura policial

A Defesa suscita a nulidade da prova sob o argumento de que o apelante teria sido vítima de tortura policial durante a investigação, alegando agressões físicas, sufocamento e coação psicológica com o propósito de forçá-lo a confessar os fatos.

Sustenta que tais circunstâncias tornariam ilícita toda a prova subsequente, por derivação, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A alegação defensiva carece de lastro probatório mínimo, sendo meramente retórica e desprovida de qualquer substrato técnico que lhe confira plausibilidade.

Nenhum elemento constante dos autos comprova a ocorrência das alegadas agressões ou qualquer irregularidade na atuação dos agentes públicos, a exemplo de laudo pericial, exame de corpo de delito, prontuário médico ou testemunho idôneo.

Conforme ressaltado na sentença e no parecer ministerial, o auto de prisão em flagrante foi formalizado em absoluta observância às garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como às normas processuais previstas no Código de Processo Penal.

O réu foi assistido por defensor desde a lavratura do flagrante, submetido a exame de corpo de delito e informado de seus direitos, inexistindo qualquer vício ou irregularidade formal que comprometa a validade do ato.

I
mporta destacar que a confissão prestada na fase inquisitorial não constituiu o fundamento determinante da condenação, tampouco foi utilizada de forma isolada.

A sentença lastreou-se em elementos autônomos e independentes, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos da vítima
Elzani
Maria
Rodrigues e do policial
Wibson
Milhomem Lima, cujos relatos se mostraram convergentes e harmônicos, bem como nos laudos periciais e nas circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, eventual irregularidade na obtenção da confissão, não se poderia reconhecer a ilicitude por derivação, uma vez que o juízo condenatório foi formado com base em um conjunto probatório diverso, legítimo e independente.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
:

“A alegação de tortura policial não contamina automaticamente as provas produzidas, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação”
(N.U 1019533-47.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE em 24/10/2025).

Ademais, a análise dos autos revela que o apelante teve ampla oportunidade de exercer sua defesa ao longo da instrução processual, inclusive para apresentar prova testemunhal ou requerer diligências destinadas a comprovar o alegado constrangimento físico, o que, todavia, não ocorreu.

Limitou-se
, portanto,
a apresentar versão isolada, desprovida de qualquer corroboração material.

Ressalte-se, ainda, que o exame de corpo de delito realizado após a prisão não indicou a existência de lesões compatíveis com agressões severas. Os próprios policiais responsáveis pela diligência negaram a prática de qualquer ato de violência, relatando, ao contrário, que o acusado colaborou com as investigações, indicando o local onde havia dispensado a arma de fogo utilizada na prática do roubo.

Dessa forma, a alegação de tortura apresenta-se como estratégia meramente defensiva, desprovida de respaldo probatório, e, portanto, incapaz de comprometer a higidez dos elementos colhidos na persecução penal.

A prova é válida, legítima e lícita, formada sob o crivo do contraditório e em estrita observância ao devido processo legal.

Logo
, não há demonstração de prejuízo concreto, o que inviabiliza a nulidade pretendida.

De acordo com o art. 563 do CPP, consagra-se o princípio da
instrumentalidade das formas:
“Nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 09/06/2014, por volta das 20h05min, na Avenida Gaspar Dutra, nº 146, Setor Pavilhão, no município de Confresa – MT, os denunciados FERNANDO DE FREITAS FEITOSA e RICARDO DE TAL, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, valor aproximado à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em cheque; 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em moeda corrente; 01 talão de cheques contendo 10 folhas e 03 aparelhos de celulares, pertencentes às vítimas ELZANI MARIA RODRIGEUES e RAIMUNDO MOREIRABARROZO.

Consta do caderno informativo, que no dia dos fatos, as vítimas encontravam-se em sua residência, quando foram surpreendidas com a presença dos denunciados, mascarados e usando luvas.

Ato contínuo, os denunciados em posse de arma de fogo renderam as vítimas, e mediante ameaça, apontando a referida arma nas cabeças delas, anunciaram o roubo, exigindo do casal a chave do cofre. Não bastasse, agrediram a vítima Raimundo fisicamente, lhe causando as lesões descritas no laudo 2014/036, acostado à fl.48.

Ademais, em poder da aludida chave, os denunciados subtraíram as
quantias em dinheiro
e cheques existentes no cofre, além dos objetos supramencionados.

Posteriormente, ao perceberem a presença da polícia, empreenderam fuga. Todavia, após diligências, a Polícia Militar obteve êxito em capturar o denunciado Fernando.

Em sede de Delegacia de Polícia Civil, Fernando confessou a prática delitiva, bem como, afirmou ter realizado o roubo em concurso com o denunciado Ricardo de Tal.

Por fim, a vítima Raimundo reconheceu denunciado Fernando, como sendo o autor dos fatos praticados contra ele, como também, a arma utilizada na prática do crime.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FERNANDO DE FREITAS FEITOSA e RICARDO DE TAL, pela prática das condutas capituladas no 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal
”
(ID
192723596
)
.

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas de forma incontestável por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 322305446, págs. 6/7), do Boletim de Ocorrência (ID 322305446, págs. 10/12), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 322305446, pág. 17), do Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 322305446, pág. 19), do Laudo de Balística (ID 322305446, págs. 102/105), do Laudo de Local de Crime (ID 322305446, págs. 106/113) e do Laudo de Lesões Corporais (ID
322305446, págs. 97/99), além dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório em juízo.

Em juízo, a vítima
Elzani
Maria Rodrigues apresentou relato firme e coerente, descrevendo minuciosamente o contexto de terror vivido:

“que, em 09 de junho de 2014, estava em sua residência, situada na Avenida Gaspar Dutra, setor Pavilhão, em Confresa/MT, quando foi surpreendida por dois indivíduos armados e encapuzados, que anunciaram um assalto. Relatou que, no momento do fato, encontrava-se ajoelhada no quarto, orando, enquanto seu companheiro descansava no sofá, com a janela aberta. Disse ter ouvido o companheiro perguntar “o que vocês querem?” e, em seguida, um dos assaltantes a advertiu para não gritar, informando tratar-se de um roubo. Afirmou que entrou em pânico, sendo ameaçada com arma de fogo, a qual foi apontada para a boca de seu companheiro. Contou que os assaltantes utilizaram fita adesiva existente na casa para amarrar suas mãos e exigiram a chave do cofre, que ela entregou devido ao medo. Os criminosos subtraíram cheques, o documento de um veículo HB20, um aparelho celular recebido de presente no Dia das Mães e moedas antigas guardadas como relíquia. O assalto durou cerca de 15 minutos, e os autores fugiram ao perceber movimentação externa. Disse que não se recorda dos detalhes da chegada da polícia, mas soube depois que um dos autores foi preso. Informou que nenhum dos bens foi recuperado, que não conhecia os acusados e que, embora tenha visto um deles posteriormente em um veículo, não pôde reconhecê-lo em razão do nervosismo. Acrescentou que, ao ver imagens divulgadas pela imprensa, acreditou reconhecer um dos indivíduos, mas sem certeza”.

A narrativa da vítima apresenta nitidez e linearidade que lhe conferem elevado grau de credibilidade probatória, não apenas pela coerência interna do relato, mas sobretudo pela sua compatibilidade com a lógica fática e com a natureza dos delitos patrimoniais, usualmente praticados sob clandestinidade e surpresa, em que raramente há testemunhas presenciais.

No caso sob exame, a palavra da vítima não decorreu de mero reconhecimento formal, mas de uma percepção direta dos fatos
.

Elzani
Maria Rodrigues
descreveu com clareza o modo de agir dos assaltantes, a voz, o porte físico e os gestos utilizados, demonstrando percepção genuína e vivência imediata da cena delitiva.

Trata-se de testemunho direto, dotado de maior carga de credibilidade do que o reconhecimento fotográfico ou presencial isolado, por refletir lembrança espontânea e vivida.

Importa ainda destacar que o reconhecimento pessoal é ato sujeito à livre apreciação do julgador, nos termos do art. 155 do CPP, não havendo hierarquia entre as provas, mas sim o dever de motivação racional.

Assim, o eventual vício formal não conduz à nulidade, pois a decisão judicial encontra-se alicerçada em provas independentes e de elevada confiabilidade, colhidas sob contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando encontra respaldo em outras provas convergentes:

“A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/03/2025).

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar
Wibson
Milhomem Lima, prestado em juízo, corrobora com clareza a dinâmica delitiva e a participação direta do apelante:

“que, embora tenha lembranças parciais do fato devido ao tempo decorrido, recorda-se de que a equipe recebeu informação sobre um roubo em andamento em uma residência. Ao chegar ao local, constataram que os suspeitos ainda estavam dentro da casa com as vítimas, motivo pelo qual foi realizado bloqueio policial e tentativa de negociação. Contudo, os suspeitos fugiram pulando a janela de um dos quartos, deixando as vítimas na residência e levando uma bolsa. A equipe iniciou acompanhamento a pé e, apesar da escuridão, conseguiu capturar um dos autores, identificado como Fernando, a cerca de 600 metros do local. Durante o retorno, encontraram uma arma de fogo, que o próprio detido afirmou ter dispensado durante a fuga. O policial informou que o segundo envolvido conseguiu escapar e não sabe se foi preso posteriormente. Confirmou que, ao chegarem, os suspeitos ainda mantinham as
vítimas na casa, e que o sargento “
Randale
”, comandante da equipe, chegou a acionar um negociador, diante da suspeita de cárcere privado. Relatou que, ao subir no muro para observar o interior da residência, visualizou um dos suspeitos fugindo, deu ordem de parada não obedecida e, devido à pouca luminosidade, não pôde confirmar se ele usava balaclava. Durante a perseguição, foram encontrados balaclava e outros objetos utilizados no crime. Esclareceu que não participou diretamente da prisão deFernando, mas chegou logo em seguida e acompanhou o desenrolar da ocorrência. Disse não saber se algum objeto subtraído foi encontrado com o suspeito, pois essa verificação ficou a cargo de outra equipe. Relatou que, já no quartel, Fernando informou o local onde havia dispensado a arma e mencionou o outro envolvido, mas não se recorda dos detalhes da conversa. Por fim, afirmou acreditar que as vítimas eram um casal de idosos, sem saber informar se o dinheiro ou outros bens foram recuperados”.

A palavra dos policiais militares, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, possui plena idoneidade para embasar o decreto condenatório, desde que harmônica com o conjunto probatório e desprovida de indícios de má-fé ou contradição.

A propósito:

“A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 19/08/2024).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar a condenação criminal”.

O
utrossim, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, bem como da causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, ambos do Código
Penal, não encontra respaldo jurídico, porquanto ambas foram corretamente reconhecidas pelo juízo de origem, com base em elementos fáticos e jurídicos consistentes.

Dos autos extrai-se que uma das vítimas, Raimundo Moreira Barrozo, possuía mais de sessenta anos de idade à época dos fatos, circunstância que autoriza a incidência da agravante relativa à condição de idoso, prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal.

A norma tem por escopo conferir tutela reforçada àqueles em situação de vulnerabilidade, cuja resistência física e capacidade de defesa se mostram naturalmente reduzidas, justificando maior reprovação à conduta do agente que, ciente dessa fragilidade, se aproveita dela para consumar o delito.

De igual modo, a prova oral e os laudos periciais demonstram de forma inequívoca que o apelante utilizou arma de fogo durante toda a empreitada criminosa, circunstância que atrai a causa especial de aumento do art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O próprio apelante, após sua captura, indicou o local onde havia dispensado o armamento, o qual foi posteriormente apreendido, confirmando o emprego do artefato bélico e afastando qualquer dúvida quanto à subsunção típica da conduta.

Ressalte-se que, com o advento da Lei nº 13.654/2018, o delito de roubo praticado com emprego de arma de fogo permaneceu tipificado, tendo o legislador apenas alterado a fração de aumento ao criar o §2º-A do art. 157 do Código Penal.

Assim, não há que se falar em
abolitio criminis
, mas em continuidade normativo-típica, fenômeno pelo qual se preserva a tipicidade material do fato, ajustando-se apenas a intensidade da resposta penal.

Desse modo, em observância ao princípio da
lex

mitior
, aplica-se a fração mais benéfica vigente à época dos fatos, sem afastar, contudo, a incidência da majorante.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

“Não há falar em abolitio criminis quanto à majorante do emprego de arma de fogo em relação aos crimes de roubo pelo advento da Lei n.º 13.654/18, em razão da incidência do fenômeno da continuidade normativo-
típica à espécie.”

(TJMT – N.U 0033537-19.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJE 15/08/2025).

Também restou demonstrado o concurso de pessoas, uma vez que a dinâmica criminosa evidencia, de forma inequívoca, a existência de divisão de tarefas entre os agentes.

Enquanto um deles
,
impunha grave ameaça às vítimas e as mantinha sob controle, o outro exigia as chaves, esvaziava o cofre e coordenava a fuga
.

No que tange à dosimetria da pena e ao regime prisional fixado, igualmente não assiste razão à defesa.

Considerando-se a quantidade de pena imposta e a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela prática do delito com emprego de violência e grave ameaça, utilização de arma de fogo e atuação em concurso de pessoas, revela-se incabível tanto o abrandamento do regime inicial quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", e do art. 44, inciso I, ambos do Código Penal.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, da correta subsunção jurídica dos fatos e da adequada valoração das circunstâncias judiciais e legais, mantêm-se
incólumes
as agravantes e causas de aumento reconhecidas, bem como a dosimetria e o regime de cumprimento da pena fixados na sentença, porquanto plenamente ajustados aos parâmetros legais e à prova dos autos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025